Tribunal: STF
Processo: ARE 836518
Classe: ARE
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2014-11-18
Data de publicação: 2014-11-18

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. SERVIDOR PÚBLICO INATIVO. AUSÊNCIA DE DIREITO ADQUIRIDO A REGIME JURÍDICO, ASSEGURADA A IRREDUTIBILIDADE DOS PROVENTOS. DECESSO REMUNERATÓRIO VERIFICADO PELO TRIBUNAL DE ORIGEM. SÚMULAS 279 E 280/STF. PRECEDENTES. 



    O Supremo Tribunal Federal firmou o entendimento de que não há direito adquirido a regime jurídico, assegurada a irredutibilidade de vencimentos e proventos. Precedentes.



    Dissentir da conclusão do Tribunal de origem quanto à existência de decesso remuneratório demandaria a análise da legislação local aplicável ao caso (Lei estadual nº 8.361/2002), bem como dos fatos e do material probatório constantes dos autos. Incidência das Súmulas 279 e 280/STF. 



    A tese de violação ao art. 195, §§ 4º e 5º, da CF/1988 não faz parte das razões do recurso extraordinário e não foi discutida pelo Tribunal de origem, sendo suscitada somente nesta via recursal. Constitui-se, portanto, em inovação insuscetível de apreciação neste momento processual. Precedentes. 



    Agravo regimental a que se nega provimento.